Tribunal: STF
Processo: ARE 1127236
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 41) interposto por Marques e Medeiros Advogados Associados contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e. doc. 38), à anotação da ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária.



    Sustenta que “a Agravante veiculou formalmente, de forma destacada e fundamentadamente a preliminar de repercussão geral, restando evidente que o juízo agravado não se ateve detidamente aos termos do recurso extraordinário”.



    No recurso extraordinário (e. doc.  34), sustenta violação aos arts. 103-A e100, § 8°, ambos da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido. 



    Reputo inadmissível o extraordinário.



    O recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.  



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.  



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.  



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).  



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; entre outros:  



    Finalmente, a título de reforço de fundamentação, anoto que o Plenário do Supremo, em julgamento concluído em 14.12.2024, reputou inexistente a repercussão geral de matéria fronteiriça. E o fez nesses termos (com meus grifos):



    É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática e contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado com sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, permitir a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções individuais.



    (ARE 1.520.954/DF, piloto do Tema 1.364, relator o Ministro Presidente, julgamento unânime, acórdão pendente de publicação).



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.    



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não incidem na espécie, dada a ausência de sua fixação anterior.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente